Tribunal: STF
Processo: ARE 1488521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 25, p. 1-6) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INJÚRIA RACIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – IMPRESCRITIBILIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. ‘Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível’ (STF, HC 154248, DJe 23/02/2022). 2. Havendo prova inequívoca da autoria e da materialidade delitivas, impõe-se a confirmação da condenação do réu da imputação atinente à prática do crime de injúria racial. 3. Constando da sentença que o réu, de acordo com as provas dos autos, é proprietário de diversos imóveis na região e tendo a Defesa, nas razões recursais, se limitado a afirmar o contrário, sem juntar nenhum documento a esse respeito, mostra-se inviável a redução da pena de multa cumulativa e da prestação pecuniária substitutiva.” (eDOC 25, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 42, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 60, p. 1-8), no qual se alegou violação ao art. 5º, incisos XL, LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. Ao final, “pugna a Defesa pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja garantida a vigência aos conteúdos normativos dos princípios constitucionais que garantem a irretroatividade da norma penal mais severa, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.” (eDOC 60, p. 8). 



     



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 50, p. 1-7).



    A 3ª Vice-Presidente do T/MG não admitiu o RE (eDOC 65, p. 1-3) e o REsp (eDOC 55, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 70, p. 1-9), bem como do AREsp (eDOC 76, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.338.301/MG (eDOC 93, p. 1-3) e dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 109-120). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 126, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento do recurso extraordinário” (eDOC 134, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “Com o advento da Lei n. 14.532/2023, a injúria racial (crime tratado nos autos) foi equiparada ao racismo e, portanto, foi-lhe conferida natureza inafiançável e imprescritível. 



    Antes da alteração legislativa, entretanto, o Pleno dessa Suprema Corte no Habeas Corpus 154.248, julgado em 28/10/2021 firmou entendimento de que ‘por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível’. Eis o teor da ementa do acórdão: 



    HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 



    2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 



    3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 



    4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 



    5. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 154.248, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 23/02/2022) 



    Com efeito, o rol dos crimes da Lei 7.716/89 não é taxativo. Também na injúria racial estão nitidamente presentes o preconceito e a intolerância em relação ao outro. 



    Nessa linha, bem destaca Guilherme Souza Nucci sobre o crime de injúria racial: 



    ‘Em primeiro lugar, é fundamental destacar que não existe o crime de racismo. Exemplo: 'ser racista, pena de reclusão de...'. Existe a prática do racismo (segregação por conta da superioridade de uns humanos em face de outros, considerados inferiores). Existem tipos penais incriminadores de condutas representativas do racismo. Logo, a resposta é muito simples: cada tipo penal da Lei 7.716/89 é um modo particular de se praticar o racismo. E (‘eureka’) a injúria racial é outro tipo penal, que permite praticar o racismo, entendido este como forma de ativar a segregação entre os entes 



    [...omissis...]



    Dizer, portanto, que caracterizar a injúria racial como racismo é analogia, com a devida vênia, é lamentável, pois a conduta do agressor está prevista no tipo incriminador, devidamente previsto em lei: artigo 140, parágrafo 3º, Código Penal. Nenhuma analogia. 



    Dizer que a caracterização da injúria racial é interpretação extensiva, que fere o princípio da legalidade, com a devida vênia, é incidir em dois erros: a) a interpretação extensiva é usada – e muito – em Direito Penal, pois não é criação de normas, mas extração do conteúdo das normas existentes; b) jamais se disse que, sendo o racismo um crime, está-se considerando a injúria racial, por interpretação extensiva, igualmente, um crime de racismo. Não se disse, pois o racismo não é crime, mas sua prática o é, conforme os tipos desenhados pelo legislador, respeitado o princípio da legalidade.’ (NUCCI, Guilherme. Só quem nunca sofreu racismo na vida que pensa que isso é mera injúria. 2015. Disponível em:. Acesso em 3 de junho de 2024) 



    Aliás, a afirmação de que apenas com o julgamento do Habeas Corpus nº 154.248 esse Pretório Excelso passou a caracterizar a injúria racial como espécie de racismo não encontra fundamento. 



    Diversos julgados proferidos desde 2015 revelam que esse Supremo já adotava referido entendimento: 



    ‘[...] 



    14. Por outro lado, como salientado pelo bem lançado Parecer da Procuradoria-Geral da República (evento 38), cumpre prestigiar o que decidido pelo Tribunal a quo, notadamente considerada a alentada análise da legislação infraconstitucional realizada naquela Alta Corte que reconheceu não ser taxativo o rol dos crimes previstos na Lei nº 7.716/89, encontrando-se presentes o preconceito e a intolerância da conduta tipificada como injúria racial. 



    15. No ponto, tem-se que a própria questão referente à imprescritibilidade é insuscetível de reapreciação por se tratar de matéria infraconstitucional, e foi, repise-se, objeto de profunda análise pelo STJ, como salientado pela Procuradoria-Geral da República. 



    16. Assim, e em conclusão, tenho que o recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.003.873, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 717.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 768.779, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 792.585, Rel. Min. Ayres Britto.’



    (ARE 983531/DF, Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 16/3/2017) - g.n. 



    ‘[...]



    18. Para além disso, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a legitimidade dos dispositivos que conferem concretude aos objetivos da República enunciados no art. 3º da Constituição Federal, em especial no que se refere à construção de uma sociedade livre, justa e solidária e à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nesse sentido: HC 106.221, da relatoria do Ministro Marco Aurélio; ADI 4277 e ADPF 132, da relatoria do Ministro Ayres Brito; e ADPF 186, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. A rejeição incondicional a qualquer forma de manifestação do racismo em sentido amplo, seja pela prática das condutas tipificadas na Lei 7.716/89, seja por meio do crime de injúria qualificada, não destoa deste vetor.’ (INQ 3706 / DF, Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 25/5/2015) - g.n. 



    Destarte, não vinga o argumento de não aplicação da imprescritibilidade aos crimes de injúria racial cometidos anteriormente ao julgamento do Habeas Corpus nº 154.248. 



    Não fosse isso, as hipóteses de irretroatividade da lei penal mais gravosa aplicam-se apenas às alterações advindas de lei, ou seja, apenas em casos onde o ato normativo, devidamente aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo, possa agravar a condição do réu. 



    A legislação pátria não impede a retroatividade de entendimento jurisprudencial que possa eventualmente agravar a situação do acusado, motivo pelo qual os Tribunais Superiores têm admitido a possibilidade da aplicação retroativa desses precedentes. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...] 3. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/8/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; HC nº 161.452-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/2020. [...] 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido. 



    (HC 239040 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29- 04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2024 PUBLIC 10-05-2024) 



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrível que implica a condenação caracteriza marco interruptivo da prescrição tanto ao reformar a sentença absolutória quanto ao confirmar a condenatória. Precedente. 2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 



    (HC 208917, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14- 08-2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (…) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 206779 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10- 11-2021 PUBLIC 11-11-2021) - g.n. 



    De tal forma, não há falar em prescrição no caso, uma vez que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa não se aplica às hipóteses de entendimento jurisprudencial.” (eDOC 134, p. 4-7; grifos originais)



     Ainda no mesmo sentido, recentemente: ARE 1.123.376/SP, Rel. Min. Flávio Dino, 7.3.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente